Tribunal: TJSP
Processo: 2170654-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração. Conexão de feitos alegada. Pretensão a que fique impedido o levantamento de numerário pela embargada. Inexistência de vício ou de erro material. Certidão constante dos autos sobre o trânsito em julgado. Impossibilidade de se reunir processos, havendo um deles já julgado, inclusive, em grau de recurso. Observação para que seja ultimado o levantamento em favor da parte

Ementa:
Embargos de declaração. Conexão de feitos alegada. Pretensão a que fique impedido o levantamento de numerário pela embargada. Inexistência de vício ou de erro material. Certidão constante dos autos sobre o trânsito em julgado. Impossibilidade de se reunir processos, havendo um deles já julgado, inclusive, em grau de recurso. Observação para que seja ultimado o levantamento em favor da parte credora. Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados.